Tribunal: TCU
Processo: 001.072/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2837/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4555/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Paulo Roberto Marques de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2012, ao município de Posse/GO, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. Considerando a alegação do responsável de que, apesar de envidar esforços, não foi possível reunir a totalidade da documentação comprobatória dos gastos, em face de dificuldades enfrentadas na obtenção dos documentos; Considerando que a unidade técnica, em detalhada tabela (peça 95), promoveu o cotejo entre os lançamentos dos extratos bancários e os documentos comprobatórios encaminhados, concluindo que o exame foi suficiente para verificar que os gastos realizados guardam pertinência com a finalidade dos pisos da assistência social; Considerando que, em relação aos pagamentos para os quais não foi carreada a documentação comprobatória, a AudTCE realizou pesquisa nos sistemas corporativos do TCU, constatando que se trata dos mesmos itens de despesas comprovados, necessários à oferta dos serviços socioassistenciais do PSB e PSE, inclusive, dos mesmos beneficiários, concluindo que os elementos constantes dos autos permitem estabelecer o nexo causal entre as despesas realizadas e os recursos públicos repassados; Considerando que se verificou transferências efetuadas para a conta corrente da Prefeitura, cujos comprovantes não foram encaminhados, impossibilitando confirmar a finalidade das transferências, no total de R$ 86.493,83, contudo, transcorrido mais de 10 anos da ocorrência do fato gerador sem que o município de Posse/GO tenha sido chamado aos autos, cabe aplicar o disposto no art. 6o, inciso II c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; Considerando a proposta uniforme oferecida pela unidade técnica, com a anuência do Ministério Público (peças 96-99), no sentido de que os argumentos de defesa foram suficientes para elidir a irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: acatar as alegações de defesa apresentadas por Paulo Roberto Marques de Souza; julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Roberto Marques de Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, no que tange à responsabilidade do município de Posse/GO, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 96, ao responsável, ao município de Posse/GO e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 001.072/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Roberto Marques de Souza (CPF XXX.821.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Posse/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Martins de Barcelos (OAB/GO 30112). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.